Tribunal: STJ
Processo: 0702829-62.2024.8.07.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2248582 - DF(2025/0482265-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: A C B
AGRAVANTE
: A C B
ADVOGADOS
: FABRICIO REIS FONSECA - DF036916
ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE -
DF029645
AGRAVADO
: L R DE O
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO QUE CONSIDERA
VIOLADO OU OBJETO DE DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 284/STF
1. As razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa à reforma do julgado,
de modo que a "simples menção de normas infraconstitucionais, feita de
maneira esparsa no corpo das razões recursais, não supre a exigência de
fundamentação adequada do recurso especial, pois dificulta a compreensão da
controvérsia. Incidência da
" (EDcl no AgRg no
Súmula 284/STF
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 402.314/SP
DJe de
.
22/9/2015)
2. Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia". Precedentes.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56885595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:39
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 91b1bfc9-d3ff-4e57-88d6-62d5d638c727

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:39
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 91b1bfc9-d3ff-4e57-88d6-62d5d638c727

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2248582 - DF(2025/0482265-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: A C B
AGRAVANTE
: A C B
ADVOGADOS
: FABRICIO REIS FONSECA - DF036916
ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE -
DF029645
AGRAVADO
: L R DE O
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO QUE CONSIDERA
VIOLADO OU OBJETO DE DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284/STF.
1. As razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa à reforma do julgado,
de modo que a "simples menção de normas infraconstitucionais, feita de
maneira esparsa no corpo das razões recursais, não supre a exigência de
fundamentação adequada do recurso especial, pois dificulta a compreensão da
controvérsia. Incidência da
" (EDcl no AgRg no
Súmula 284/STF
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 402.314/SP,
DJe de
.
22/9/2015)
2. Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia". Precedentes.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por A C B e A C B contra decisão
monocrática da Presidência desta Corte que aplicou a Súmula n. 284/STF.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido
pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
assim ementado (fls. 319-320):
Documento eletrônico VDA55737002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:45
Código de Controle do Documento: f76f7017-d5ba-4bfd-9eee-77ea809aaf04

DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. PEDIDO
DE GUARDA UNILATERAL POR AVÔ MATERNO.
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE
JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE GUARDA
UNILATERAL FORMULADO POR AVÔ MATERNO
EM RELAÇÃO A NETO DIAGNOSTICADO COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA),
TDAH,
APRAXIA
DA
FALA
E
EPILEPSIA.
ALEGAÇÃO DE QUE O AVÔ EXERCE, DE FATO, OS
CUIDADOS COM O MENOR E QUE OS GENITORES
CONCORDAM
COM
A
GUARDA
AVOENGA.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO JURÍDICO DA
SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO
CONSISTE EM SABER SE A SITUAÇÃO FÁTICA DE
CUIDADOS PRESTADOS PELO AVÔ AO NETO COM
NECESSIDADES
ESPECIAIS
AUTORIZA
A
CONCESSÃO DA GUARDA UNILATERAL EM SEU
FAVOR, MESMO DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE
IMPEDIMENTOS
LEGAIS,
PSÍQUICOS
OU
MATERIAIS AO EXERCÍCIO DA GUARDA PELOS
GENITORES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA PRIORIZA O DIREITO
DA CRIANÇA À CONVIVÊNCIA NO SEIO DA
FAMÍLIA NATURAL, SENDO ADMITIDA A GUARDA
POR
TERCEIROS
APENAS
EM
SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS, NOS TERMOS DOS ARTS. 19 E 33, §
2o, DO ECA. 4. NO CASO CONCRETO, NÃO SE
CONSTATOU SITUAÇÃO JURÍDICA EXCEPCIONAL
QUE IMPEÇA O EXERCÍCIO DA GUARDA PELOS
GENITORES,
TAMPOUCO
DESÍDIA
OU
INCAPACIDADE DESTES, SENDO A CONVIVÊNCIA
FAMILIAR MANTIDA SOB O MESMO TETO. 5. A
CONCORDÂNCIA DOS GENITORES NÃO SUPRE,
POR
SI
SÓ,
A
AUSÊNCIA
DE
MOTIVO
LEGALMENTE
RELEVANTE
PARA
TRANSFERÊNCIA DA GUARDA A TERCEIROS.
Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que (fls. 470):
[...] a controvérsia é cristalina e foi perfeitamente
delimitada no recurso: discute-se se a interpretação do
TJDFT violou o
§ 2o, do ECA, ao impedir a
art. 33,
regularização da guarda fática exercida pelo avô, essencial
para a manutenção do plano de saúde e das terapias da
criança deficiente.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta (fls. 475).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55737002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:45
Código de Controle do Documento: f76f7017-d5ba-4bfd-9eee-77ea809aaf04

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de qualquer
novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão ora
agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
No caso dos autos, verifica-se que a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Ressalte-se que a mera menção ao tema em debate, sem que se aponte com
precisão a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido não preenche o
requisito formal de admissibilidade recursal. Do mesmo modo, a mera citação de normas
infraconstitucionais no corpo das razões recursais sem, todavia, cotejar e explicitar os
motivos pelos quais o comando normativo deixou de ser aplicado, não supre a exigência
de fundamentação adequada do recurso especial.
Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia".
Nesse sentido:
1. Exige-se para a admissão do apelo clareza na indicação
dos artigos de lei federal alegadamente violados, bem
como a explanação coerente, clara e precisa da medida em
que o aresto objurgado teria afrontado cada um desses
dispositivos, ou a eles tenha dado interpretação divergente
da adotada por este ou por outro Tribunal. Incidente a
(AgInt no
Súmula no 284/STF.
AREsp n. 2.044.724/BA,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe de
)
5/9/2022.

2. A mera citação genérica de dispositivo de lei tido como
violado desarticulada de fundamentação vinculada à norma
não enseja o cabimento de recurso especial. Nos termos da
jurisprudência, o recurso especial não constitui um menu
ou cardápio em que a parte apresenta um rol de artigos para
que o julgador escolha sobre quais laborar. A hipótese
configura vício construtivo da peça, a atrair a incidência da
(É inadmissível o recurso
Súmula n. 284/STF
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia). [...]
(AgInt no
relator Ministro Og
REsp n. 1.308.906/SP,
Fernandes, Segunda Turma, DJe de
)
30/6/2022.

3. Com efeito, a via estreita do Recurso Especial exige
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
inquinado como violado, bem como sua particularização, a
fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos
autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos
Documento eletrônico VDA55737002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:45
Código de Controle do Documento: f76f7017-d5ba-4bfd-9eee-77ea809aaf04

infraconstitucionais tidos como violados caracteriza
deficiência de fundamentação, em conformidade com o
Enunciado Sumular 284 do STF. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro Mauro Campbell
AREsp 1.650.251/RS,
Marques, Segunda Tuma, DJe 9.9.2020.

4. O Recurso Especial interposto pela alínea "c" do
permissivo constitucional deve indicar o dispositivo de lei
federal a que foi dada interpretação divergente pelos
acórdãos recorrido e paradigma, sob pena de deficiência
em sua fundamentação. Incide na espécie também a
Súmula 284 do STF. (AgInt no AREsp n. 1.963.297/MS,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
24/6/2022.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55737002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:45
Código de Controle do Documento: f76f7017-d5ba-4bfd-9eee-77ea809aaf04

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.248.582 / DF
Número Registro: 2025/0482265-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07028296220248070013 7028296220248070013
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A C B
RECORRENTE : A C B
ADVOGADOS
: FABRICIO REIS FONSECA - DF036916
ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE -
DF029645
RECORRIDO
: L R DE O
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - GUARDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A C B
AGRAVANTE : A C B
ADVOGADOS : FABRICIO REIS FONSECA - DF036916
Documento eletrônico VDA56864615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:05
Código de Controle do Documento: 82402367-6a9d-4633-b6a8-caeb30d18651

ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE -
DF029645
AGRAVADO
: L R DE O
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:05
Código de Controle do Documento: 82402367-6a9d-4633-b6a8-caeb30d18651